Tribunal: TJSP
Processo: 1010857-34.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS – Instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel (lote), celebrado na vigência da Lei do Distrato – Demandante que alega que não pode mais cumprir a obrigação – Procedência – Declarada a rescisão do contrato por culpa dos compradores e determinada a devolução de 80% do valor pago referente ao preço do terreno, descontado apenas

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS – Instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel (lote), celebrado na vigência da Lei do Distrato – Demandante que alega que não pode mais cumprir a obrigação – Procedência – Declarada a rescisão do contrato por culpa dos compradores e determinada a devolução de 80% do valor pago referente ao preço do terreno, descontado apenas eventual IPTU pendente de recolhimento – Insurgência da ré – Acolhimento parcial – Incidência da novel legislação deve se dar em cotejo com o CDC (art. 51, IV) e o CC (art. 413), a fim de se evitar cláusulas contratuais excessivamente onerosas – Cláusula penal excessivamente onerosa – 10% sobre o valor do contrato – Limitação a 20% sobre os valores efetivamente pagos Precedentes desta E. Corte – Impossibilidade de cobrança de taxa de ocupação/fruição, pois houve contraprestação durante todo o tempo, deixando o comprador de pagar as parcelas no momento em que obteve a liminar de suspensão de pagamento – Razoabilidade – Pedido de exclusão dos valores pagos a título de comissão de corretagem dos valores a serem devolvidos – Não comprovação de que informou o comprador de que seria responsável pelo pagamento dessa cláusula, nem que do valor estejam incluídas as despesas de corretagem – Possível a retenção de eventuais valores a título de IPTU e taxas inadimplidos durante o período em que o apelado permaneceu sob a posse do imóvel – Recurso provido em parte.